Tribunal: STM
Processo: 7000335-72.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000335-72.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FABIANO DE JESUS LEMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença vergastada,
condenar o ex-3º Sgt Ex FABIANO DE JESUS LEMES à pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 251, caput, do
CPM, c/c o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214325c885
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000335-72.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
FABIANO DE JESUS LEMES.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. FRAUDE CONTRA COLEGAS DE FARDA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA
CONFIANÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
Amolda-se à figura típica prevista no art. 251 do CPM a conduta de ex-Sargento do Exército
Brasileiro que, dentro do quartel, utiliza meio fraudulento para convencer dois colegas de
farda a "investirem" em um negócio de compra e venda de materiais de informática, com a
promessa de divisão de lucros, e, após receber os valores depositados pelos ofendidos,
maliciosamente, pede baixa das fileiras da Força Terrestre, e deixa de atender as tentativas
de contato dos "investidores" e de cumprir o acordo entre eles pactuado, atentando, assim,
gravemente contra os princípios da hierarquia e da disciplina, considerando a relação de
confiança e camaradagem que deve permear a vida intramuros.
Apelo ministerial provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento
ao Apelo ministerial, para, reformando a Sentença vergastada, condenar o ex-3º Sgt Ex FABIANO DE
JESUS LEMES à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art.
251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, como o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 22 de março de 2021, que absolveu,
por maioria (3x2), o ex-3º Sgt Ex FABIANO DE JESUS LEMES, da imputação de prática do delito
capitulado no art. 251, caput, do Código Penal Militar (estelionato), com fulcro no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214325c885
Tendo por suporte os fatos apurados no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 89-17.2016.7.01.0301, o Parquet
das Armas ofereceu denúncia contra o ora apelado, in litteris:
"[...] No período compreendido entre os meses de março e abril de 2013, o denunciado, à
época 3º Sgt, com intenção de obter, para si, vantagem ilícita, mediante ardil, realizou
propôs de negócio para o Sd. BM Saulo Terra Costa e para o Sr. Jorge Altino da Costa Carlos,
consistindo em transação comercial, a qual seriam comprados, pelo acusado, materiais de
1nformática e eletrônicos em São Paulo, e posteriormente revendidos por ele em seu
suposto estabelecimento comercial. Para tanto, bastava os mesmos investirem na compra
dos materiais e receberiam em troca um lucro médio mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a R$ 3.000,00 (três mil reais). As tratativas do negócio se davam no alojamento de sub-
tenentes e sargentos da 1ª Cia no Quartel do 1 ° Batalhão de Guardas.
Diante das facilidades apresentadas, aderindo ao negócio proposto, o Sd. BM Saulo Terra
Costa depositou para acusado a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme
comprovante de depósito às fls. 33/34 e o Sr. Jorge Altino da Costa Carlos, a quantia de R$
12.000,00 (doze mil reais), conforme comprovante de depósito às fls. 36.
No mês de julho do mesmo ano, a título de lucro aos valores investidos, o acusado depositou
para o Sd. BM Saulo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) consistindo em dois depósitos
de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme comprovante de depósito às fls. 35, e para o Sr. Jorge a
quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais).
Contudo, no dia 27 de novembro de 2013, o acusado foi excluído das fileiras do Exército, o
que é comprovado pelo documento de fls. 41/42, e por conseguinte cessou sua comunicação
com o Sd. BM Saulo Terra Costa e o Sr. Jorge Altino da Costa Carlos, de modo que os
mesmos, não mais conseguiam contactar o ora denunciado a fim de obter satisfação de
seus investimentos, bem como não houve mais nenhum depósito por parte do acusado aos
seus investidores, que obtiveram um prejuízo de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e R$
11.200,00 (onze mil e duzentos reais), respectivamente.
Subsumindo-se, pois, a conduta do agente ao contido no art. 251, caput (duas vezes), na
forma do art. 79, ambos do CPM, requer o Parquet Militar, uma vez autuada e recebida a
presente exordial acusatória, a citação do mesmo para início da instrução criminal e, ao
final, a condenação do acusado [...]."
A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2017, conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM)
nº 89-17.2016.7.01.0301, por decisão unânime desta Corte, que, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito
nº 89-17.2016.7.01.0301-RJ[1], de minha relatoria, determinou o recebimento da exordial acusatória,
outrora rejeitada pelo juízo de piso, in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRANSAÇÃO COMERCIAL. JUSTIÇA COMUM. MILITARES
EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DO DENUNCIADO. INTENÇÃO DO AGENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. CONDUTA
ATÍPICA. ANÁLISE DA VONTADE DO DENUNCIADO. QUESTÃO DE MÉRITO. APRECIAÇÃO NO
JULGAMENTO.
Não procede a preliminar de incompetência da Justiça Militar para apreciar o feito, ao
argumento de se tratar o caso de mera transação comercial, sem atentar contra as
instituições militares. Ao apontar a denúncia possível prática de crime de estelionato,
envolvendo militares em atividade, a conduta narrada se amolda, a princípio, ao artigo 251,
em consonância com o artigo 9º, ambos do CPM, de modo a atrair a competência da JMU
para processar e julgar o feito.
Na fase inaugural do processo, não comporta rejeitar a denúncia balizando-se na exclusão

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214325c885
do dolo do indiciado, em face da impossibilidade de colher seu depoimento. Também,
aventar possível quebra de contrato passa pela análise da intenção inicial do suposto
estelionatário, na medida em que ele pode utilizar-se de uma transação comercial para
induzir a vítima em erro.
Como a vontade do agente traduz-se em questão de mérito, sua aferição somente é possível
após a instrução criminal, no momento do julgamento.
A rigor, na fase de prelibação, em que se encontra o processo, é cabível ao magistrado tão
só analisar a existência de indícios mínimos de autoria e de prova de materialidade delitiva
e, ainda, se estão presentes os requisitos dos artigos 77 e 78 do CPPM.
Recurso ministerial provido. Decisão unânime.".
Em 3 de setembro de 2018, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
por unanimidade, decretou a revelia do acusado (evento 40 da APM).
A teor do despacho[2] exarado em 23 de janeiro de 2019, o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
Dr. CLAUDIO AMIN MIGUEL deixou de convocar o CPJ e passou a atuar monocraticamente no feito.
Consoante o evento 162 da APM, nos autos da Apelação nº 7001135-71.2019.7.00.0000, de minha
relatoria, foi declarada a nulidade dos atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juízo
de piso, a partir do ato processual de avocação para apreciar e julgar o feito, e, assim, foi restabelecida a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento da Ação Penal.
O, à época, 3º Sgt Ex SAULO TERRA COSTA (hoje Sd Bombeiro Militar), e o, à época, 3º Sgt JORGE
ALTINO DA COSTA CARLOS, ofendidos, foram ouvidos em juízo (eventos 79 a 81 da APM).
Na qualidade de testemunhas ministeriais, prestaram declarações o Sr. ALEXANDRE ALVES SOARES, ex-
militar, e o 2º SGT RÔNALTE DE JESUS LEMES, irmão do acusado, (evento 82, arqs. 1 a 5, da APM).
A Defesa não arrolou testemunhas[3].
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 110 e 112 da APM).
Em suas Alegações Escritas, o Parquet Miliciens pugnou pela condenação do acusado, como incurso no
art. 251, caput, por duas vezes, na forma do art. 79, ambos do CPM (evento 117 da APM).
Por seu turno, a Defesa arguiu preliminar de incompetência da JMU para julgar o feito, e, no mérito,
pleiteou a absolvição do acusado, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, sob o argumento da
conduta do acusado tratar-se de mero inadimplemento contratual, o qual deveria ser apreciado na esfera
cível (evento 126 da APM).
Em Sessão de Julgamento realizada em 17 de março de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM decidiu, por unanimidade, REJEITAR a preliminar de incompetência e,
no mérito, por maioria de votos (3x2), ABSOLVER o ex-3º Sgt Ex FABIANO DE JESUS LEMES, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 221 da APM).
Os Juízes-Militares Coronel GLÁUCIO MOREIRA CORRÊA e Major LUCIANA FERNANDES LENTO votaram
vencidos para condenar o réu como incurso no crime de estelionato (art. 251 do CPM), por duas vezes, à
pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
A intimação eletrônica para o Ministério Público Militar foi realizada em 24 de março de 2021 e
confirmada no dia 3 de abril subsequente (eventos 227 e 230 da APM).
O MPM apresentou o presente recurso de Apelação[4] em 6 de abril de 2021.
Em suas razões recursais, pugna pela condenação do Apelado (evento 1, arq. 1), nas sanções previstas
no art. 251, caput, por duas vezes, na forma do art. 79, ambos do CPM, sob o argumento de que o agente
se utilizou de meio fraudulento para obter vantagem indevida mediante a promessa, para dois colegas de
farda, da realização de negócio de compra e venda de artigos de informática com divisão do lucro.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214325c885
Em sede de contrarrazões, a nobre DPU pugnou pela manutenção da sentença absolutória, ante a
ausência de provas, com suporte no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 1, arq. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do douto Vice-Procurador-Geral, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial, para condenar o
ex-Sgt Ex FABIANO DE JESUS LEMES pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251, caput, do
CPM, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP comum (evento 7).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Insurge-se o Parquet das Armas contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
3ª Auditoria da 1ª CJM, que absolveu, por maioria (3x2), o ex-3º Sgt Ex FABIANO DE JESUS LEMES da
imputação de prática do delito capitulado no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art.
439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Em suas razões (evento 1), o Órgão ministerial requereu a condenação do réu nas penas do art. 251,
caput, por duas vezes, na forma do art. 79, ambos do Código Penal Militar.
Assiste razão ao MPM, haja vista que os autos confirmam, em plenitude, a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta imputada ao acusado.
Consoante o magistério de Cezar Roberto Bitencourt, para a configuração do delito de estelionato, "[...]
Não basta a existência do erro decorrente da fraude, sendo necessário que da ação resulte vantagem
ilícita e prejuízo patrimonial para outrem [...]" [5].
Quanto à obtenção da vantagem indevida, por sua vez, Guilherme de Souza Nucci afirma[6]:
"[...] Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na
vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
[...]. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o
ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se
envolve sozinha [...]. A vantagem ilícita, diversamente do objeto material do crime de furto -
que menciona coisa alheia -, é qualquer benefício, ganhou ou lucro, de modo indevido, ou
seja, ilícito. Logicamente, trata-se de vantagem de natureza econômica, uma vez que se
cuida de crime patrimonial [...]. Portanto, a vantagem auferida pelo agente deve implicar
uma perda, de caráter econômico, ainda que indireto, para outra pessoa [...]".
No tocante à autoria, os elementos de prova angariados ao longo da instrução criminal revelam que o
acusado obteve dois depósitos, o primeiro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), proveniente
do ex-Sd BM SAULO TERRA COSTA, e o segundo na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
depositado pelo ex-3º Sgt JORGE ALTINO DA COSTA CARLOS, atentando gravemente contra o princípio
da confiança, uma vez que utilizou-se de meio fraudulento para convencer os ofendidos a "investirem"
em um negócio de compra e venda de materiais de informática, com divisão de lucros, sob a promessa
de que era proprietário de uma loja localizada no município do Rio de Janeiro.
Não bastassem essas constatações, impende salientar que, segundo o depoimento colhido em Juízo do
Ofendido, à época, 3º Sgt Ex SAULO TERRA COSTA, que ele foi convidado, dentro do quartel, pelo
Acusado para participar da compra e venda de material de informática. Além disso, afirmou que (evento
79 da APM):

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214325c885
"[...] eu investi R$ 25.000,00. Eu recebi de volta R$ 2.000,00. O acusado era militar da ativa
e não demonstrava interesse em sair do quartel. Eu e o JORGE ALTINO tínhamos interesse
em continuar nossos estudos. Por isso nós investimos. Mas, no final do ano para nossa
surpresa ele pediu baixa. E nesse momento nós não conseguimos nenhuma forma de
comunicação com ele [...]. Depois nós soubemos que ele também tinha oferecido ao DAVID
ALEXANDRE e outros militares, o ALEXANDRE ALVES e o VITOR, mas que não tinham feito
porque não sentiram segurança. Eu tive um prejuízo de R$ 23.000,00 [...]. Eu conhecia o
FABIANO JESUS há cerca de 4 ou 5 meses, éramos da mesma Companhia. Era tudo de forma
verbal. Ele nunca me levou no estabelecimento comercial, mas demonstrava conhecimento
do local onde eram feitas as compras [...]. Durante as tratativas ele disse que não tinha
riscos, ele garantia que conseguiria revender, pois tinha clientes certos [...]. A primeira
proposta dele era que eu daria R$ 25.000,00 e ele tinha R$ 15.000,00, ele sempre falava
que fazia ciclos de R$ 40.000,00, que ele já tinha uma lista de equipamentos corretos para
comprar e revender, então não era algo que ele comprava de acordo com algum interesse,
pois ele já tinha uma lista formulada [...]. Que iria receber R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 por
mês, até o final do ano. Assim, os R$ 25.000,00 seriam devolvidos nessas parcelas e depois,
se houvesse interesse, faríamos de novo. Que não ingressou com ação cível de
ressarcimento. Que após ele sair do quartel não consegui mais contato com ele. Que só
entrou com a ação no quartel pois acho que a conduta dele era de crime militar. Que a baixa
dele foi em 3 a 4 meses após o pagamento da primeira parcela. Ele me mostrou algumas
vendas de equipamentos no mercado livre [...]. Que ele me mostrou alguns equipamentos
que estavam no carro dele e eram essas formas que ele vinha me mostrando e me dando a
certeza do negócio.
Por sua vez, o Ofendido ex-3º Sgt JORGE ALTINO DA COSTA CARLOS declarou em Juízo (evento 80 e 81
da APM):
"[...] que o Fabiano disse que se o negócio não desse certo ele venderia o carro dele, eu te
devolvo o dinheiro. Que deixou com ele R$ 12.000,00. Que receberia 10% de lucro menos as
despesas do Fabiano, que seria aproximadamente R$ 600 [...]. Que recebeu de volta só R$
600,00 em dinheiro, no alojamento [...]. Depois que ele saiu do quartel, passei a procurar ele
e não encontrava [...]. Que não via as mercadorias compradas por ele, que ele vinha com as
notas fiscais, que ele disse que vendia da loja dele, que ele dizia que era no Méier [...]. Que
ele me convenceu a entrar no negócio me mostrando dinheiro, que tinha carro, e isso
parecia muito eficiente e eu queria entrar no negócio, ele disse que me levaria para
conhecer a loja e eu fui acreditando, ele disse que se desse errado ele venderia o carro dele,
um i-30 [...]. Que eu não sabia a data exata que ele iria se desligar.
Na qualidade de testemunha compromissada, o ex-militar ALEXANDRE ALVES SOARES aduziu (evento 82
da APM):
"Que serviu junto com o acusado, que não chegou a firmar contrato com o acusado, mas
que o negócio foi oferecido dentro do alojamento, que tinha uma certa garantia da proposta,
que ele comprava material de informática em São Paulo e revendia no Rio de Janeiro, que
viu um ou dois meses ele repassando lucros para o pessoal, que não viu mercadoria e nem
foi na loja dele [...]. Que não aceitou a proposta pois não tinha dinheiro na época [...]. Que o
acusado era Sargento de carreira e curiosamente naquele ano ele pediu exoneração [...].
Que se tivesse dinheiro teria feito negócio com ele, que sempre tinha uma garantia e que
viu a distribuição do lucro [...]. Parece que era um negócio contínuo, de acordo com o valor
que nós daríamos para ele, por exemplo, R$ 50.000,00 daria um lucro de 10 %, sendo que
5% ficaria comigo e 5% com ele, depois ele iria para são Paulo, para comprar a próxima leva
[...]. Que dependia do momento, ele vinha num grupinho de três e falava que estava com
um negócio lucrativo, que fulano já teve lucro com ele, ou se tivesse individualmente o
militar, ele falava individualmente, que ele chegava com uma abordagem muito boa e a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214325c885
garantia era que tinha pessoas que realmente obtido lucro com ele.
Por fim, o 2º SGT RÔNALTE DE JESUS LEMES, irmão do acusado, declarou em Juízo, sem compromisso,
que:
"[...] não serviu com seu irmão, que servia em outra Unidade. Que não sabia que seu irmão
negociava produtos de informática. Que seu irmão pediu baixa para abrir um negócio, mas
não sabe confirmar se ele realmente abriu [...]. Que o negócio era de informática, mas ele
não tinha nenhum estabelecimento comercial.
Portanto, cabalmente demonstrada a autoria delitiva.
Quanto à materialidade, foi juntadas aos autos cópias das transferências bancárias realizadas pelo
ofendido SAULO TERRA COSTA, em 23 de maio de 2013, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
e pelo o ofendido JORGE ALTINO COSTA CARLOS, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ambas
efetuadas em favor do ex-Sgt Ex FABIANO DE JESUS LEMES.
Os autos revelam, portanto, a obtenção da vantagem indevida proveniente das 2 (duas) transferências
recebidas em favor do apelado, totalizando um prejuízo de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), que foi
reduzido pelo apelado, ao devolver uma das parcelas de retorno combinadas com os ofendidos, nos
valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais) ao ex-SD BM SAULO e ao ex-3º SGT
ALTINO, respectivamente, conforme a exordial acusatória.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" [7], é
elevada a reprovabilidade da conduta de quem obtém para si vantagem indevida utilizando-se valores
depositados em seu favor por dois colegas de farda, gerando prejuízo patrimonial alheio.
In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.
A conduta do apelado em nada se assemelha a um mero inadimplemento contratual, uma vez que, após
conseguir angariar recursos financeiros proveniente de dois colegas de farda, ainda aliciou outros
militares, dando como garantia a divisão de lucro com os dois primeiros. Outro ponto que demonstra a
fraude perpetrada foi a promessa de que era proprietário de um estabelecimento comercial, que,
posteriormente, revelou-se inexistente.
Por fim, seu desligamento abruto com a Força Terrestre e a perda de contato com os ofendidos afastou
qualquer dúvida de sua intenção maliciosa.
Acerca do tema, cito as relevantes lições doutrinárias de Enio Luiz Rosseto[8], que apregoa:
"[...] Sempre tomou conta dos debates a diferença entre a fraude penal e a fraude civil,
porque, em determinados negócios civis ou comerciais, vislumbra-se o emprego de fraude
configuradora de crime de estelionato. Nelson Hungria, depois de examinar as teorias que
se formaram em torno da questão, concluiu ser o critério menos precário aquele que
considera haver quase sempre fraude penal quando, relativamente idôneo o meio iludente,
se descobre o propósito ab initio, em que o agente simula celebrar um negócio comercial
com o propósito ab initio de não cumpri-lo. Desse modo, o estelionatário simula um contrato
como meio de induzir a vítima a lhe entregar determinada vantagem patrimonial, sendo
certo que ela, supondo estar celebrando efetivamente esse contrato, na realidade está
sofrendo uma verdadeira espoliação em seu patrimônio, visto que o agente jamais lhe dará
a contraprestação negociada - por exemplo, o agente realiza um contrato de aquisição do
veículo em que fica estabelecido o pagamento de várias parcelas; uma vez adquirido o bem,
o agente desaparece da cidade em que morava sem realizar o pagamento de qualquer
prestação.".
Nesse contexto, a periculosidade social da ação perpetrada restou evidenciada, mormente porque foi

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214325c885
praticada contra os companheiros de caserna, constituindo-se, pois, em grave ofensa aos princípios da
hierarquia e da disciplina, considerando a relação de confiança e de camaradagem que deve permear a
vida intramuros.
Em caso análogo, esta Corte também entendeu que a prática comercial popularmente conhecida como
"pirâmide" caracteriza o crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, ao julgar a Apelação nº 11-
69.2013.7.07.0007, de relatoria do eminente Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
publicada no Dje em 11/4/2016, in literis:
"APELAÇÃO DO MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA
RECONHECIDA PARA AUMENTAR A PENA EM 1/3 (UM TERÇO). UNÂNIME.
Pratica o crime de estelionato o militar que, sócio majoritário de uma empresa de
crédito, dentro da OM, incentiva os colegas de farda a aplicarem dinheiro na
referida empresa, com a promessa de elevados rendimentos mensais.
Em razão das diversas condutas perpetradas pelo Réu, vários militares contraíram
empréstimos consignados em folha de pagamento, e investiram na empresa de crédito, que
funcionava como uma pirâmide financeira.
Apelação ministerial requerendo a reforma da Sentença para que se reconheça a
continuidade delitiva na conduta perpetrada pelo Réu, com o consequente aumento da
pena, nos termos do art. 71, caput, do CPB.
As provas coligidas aos autos demonstram que as várias abordagens feitas pelo Réu aos
colegas de farda com o fito de encorajá-los a 'investirem' dinheiro na empresa de sua
propriedade ocorreram no mesmo contexto fático, todos no mesmo local em lapso temporal
próximo, donde se constata a semelhança na maneira de execução, a caracterizar o crime
continuado.
A conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas condições de tempo, lugar e
maneira de execução, verifica-se que os atos subsequentes foram continuação do primeiro,
pelo que não se pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento doutrinário
e jurisprudencial.
Aplicação do artigo 71 do CPB, para aumentar a pena no patamar de 1/3 (um terço), por
restar configurada a continuidade delitiva.
Provido o recurso ministerial para, reformando a Sentença a quo, aumentar a pena em 1/3
(um terço), em virtude da multiplicidade de condutas e do elevado número de ofendidos,
tornando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, com base no artigo 102 do CPM, e o regime
inicialmente aberto para o cumprimento da reprimenda. Unânime." (Grifo nosso).
Assim, delineadas a autoria e a materialidade, a condenação emerge como medida de justiça.
Passo à dosimetria da pena e fixo a pena-base no mínimo legal estabelecido para o tipo, qual seja, 2
(dois) anos de reclusão, considerando favoráveis a primariedade do réu e os seus bons antecedentes,
sendo desfavoráveis a gravidade do crime e a extensão do dano. A atitude de insensibilidade do acusado
se confunde com o meio necessário utilizado para a prática delitiva, consubstanciada no seu
desaparecimento e total falta de contato com os ofendidos, e, por esse motivo, desconsidero essa
circunstância.
Na segunda fase do sistema legal, não reconheço circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Por derradeiro, na terceira fase, deve incidir a causa especial de aumento de pena decorrente da
continuidade delitiva (art. 71 do CP comum), considerando as duas condutas perpetradas contra os
ofendidos, no patamar de 1/6 (um sexto).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214325c885
Nesse diapasão, o critério que guiará o julgador é meramente quantitativo, vale dizer: quanto mais
condutas em continuidade forem reconhecidas, maior será o grau do aumento da pena.
A matéria já se encontra sedimentada nas Turmas que compõem a 3ª Seção do colendo Superior Tribunal
de Justiça, senão vejamos:
"[...] 7. Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-
se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6
pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações;
1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações." (STJ - 6ª Turma. REsp 1.419.615/SC.
Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. DJe de 10.10.2016);
"[...] 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'em se tratando de aumento
de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela
prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2,
para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações' (HC n. 283.720/RN, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe 26/8/2014)." (STJ - 6ª Turma. HC 171.396/RS. Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO. DJe de 3.5.2016).
Nesses termos, considerando a fração de 1/6 (um sexto) de aumento de pena, torno-a definitiva em 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a Sentença vergastada,
condenar o ex-3º Sgt Ex FABIANO DE JESUS LEMES à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, como o direito de
recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.

[1] Publicado no Dje em 6/6/2017.
[2] Evento 48 da APM.
[3] Evento 104 da aPM.
[4] Evento 231 da APM.
[5] Tratado de Direito Penal - Parte Especial 3. 8ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 280.
[6] Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. pp. 395/396.
[7] Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo.
2007. p. 545.
[8] ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª Ed. São Paulo, RT. 2015, p. 877.